Tribunal: TJDFT
Processo: 0028484-14.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO APENAS EM PARTE. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO DO PRAZO. AUTOMÁTICO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS. TEMA REPETITIVO No 566. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e resolveu a execução fiscal, com análise de mérito, nos termos do art. 40, §4o, da Lei no 6.830/1980, do art. 174 do CTN e do art. 487, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, na espécie, ocorreu a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Infere-se da leitura do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 que, uma vez ajuizada a ação executória fiscal e, após regular citação dos executados, quando não forem encontrados bens dos devedores, o processo será suspenso por um ano, com a interrupção do curso da prescrição.
4. Transcorrido o interstício anual sem localização de bens penhoráveis, inicia-se o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado na Súmula n. 314 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A colenda Corte Superior, ao tratar acerca da correta interpretação do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 314, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.553, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (Temas n. 566, 567, 568, 569, 570 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos de suspensão da execução fiscal e a contagem do prazo de prescrição intercorrente têm início automático.
6. Não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, independentemente de decisão judicial expressa, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
7. A paralisação do processo por razões atribuíveis exclusivamente ao serviço judiciário não pode ser imputada à Fazenda Pública, afastando-se a prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. O prazo de suspensão previsto no art. 40, §2o, da Lei no 6.830/1980 inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.
2. A paralisação do processo por inércia do Poder Judiciário não pode ser imputada à Fazenda Pública para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.
3. Deve ser cassada a sentença que reconhece a prescrição intercorrente em execução fiscal quando comprovado que o decurso de prazo decorreu de entraves do próprio serviço judiciário.